Tribunal: TJBA
Processo: 8009168-22.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009168-22.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: DEBORA FERREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA AMARAL NASCIMENTO SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FINALIDADE INFRINGENTE NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade de instituição financeira por saques e transações realizados após o furto de cartão bancário da autora, determinando a restituição parcial dos valores e indenização por danos morais.

O embargante alega que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a tese fixada no REsp nº 1.633.785/SP, segundo a qual não há responsabilidade da instituição financeira por operações realizadas com cartão original e senha pessoal do consumidor.

O pedido principal consiste no reconhecimento de omissão para modificar o resultado do julgamento, afastando a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e expressa a matéria, reconhecendo que as transações foram realizadas após comunicação do furto do cartão, caracterizando falha da instituição financeira na prestação do serviço.

Os embargos de declaração não se prestam a reexame da matéria já decidida, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que os aclaratórios não constituem via adequada para rediscussão do mérito, ainda que com objetivo de prequestionamento (STJ, EDROMS 10296/SC).

Eventual efeito modificativo só se admite de forma excepcional, quando a correção do vício implicar alteração do julgado, o que não se configura na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).”
“2. Inexistindo omissão no acórdão embargado, rejeitam-se os embargos, ainda que opostos para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 20; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDROMS 10296/SC, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5ª Turma, DJU 09.10.2000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente a Apelação n.º
8009168-22.2021.8.05.0103,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como Embargante,
BANCO ITAUCARD S/A
, e Embargada,
DEBORA FERREIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01